Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-67.2015.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo e tratamento fisioterápico – Legitimidade da FESP – A indicação incorreta da autoridade coatora não implica em ilegitimidade, porque pertence à mesma pessoa de direito público – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo e tratamento fisioterápico – Legitimidade da FESP – A indicação incorreta da autoridade coatora não implica em ilegitimidade, porque pertence à mesma pessoa de direito público – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.